Tribunal: TJDFT
Processo: 0739368-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
O autor apelante não realizou o preparo, porquanto requer, novamente, a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento que, apesar de ser médico, há um cenário caótico no setor da saúde. Além disso, afirma que “fora mergulhando em dívidas ante as atitudes deletérias do apelado que, indevidamente, cobra valores substancialmente majorados.” Ocorre que, compulsando os autos, constata-se que o apelante já requereu o benefício, cujo pleito restou indeferido (Id 71447001), realizando o recolhimento das custas iniciais (Id 71447002). Ademais, o recorrente não demonstra qualquer alteração em sua situação financeira, a fim de fazer jus, nesse momento, ao benefício. Diante disso, determino ao recorrente o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, voltem-me conclusos. I. Brasília – DF, 13 de maio de 2025. ANA CANTARINO Relatora